Tribunal: TJDFT
Processo: 0717844-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TESES DEFENSIVAS. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CABIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. APRECIAÇÃO EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em razão da coisa julgada, não é cabível a análise de ofício do writ quando os pedidos forem mera repetição daqueles formulados no bojo de habeas corpus anteriormente impetrado, sem que haja qualquer modificação do quadro fático-processual que ensejou o decreto prisional.
2. Agravo interno conhecido e não provido.